Tribunal: TCU
Processo: 036.163/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria da ex-servidora Maria Patricia Alves Ribeiro, emitido pelo Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria da ex-servidora Maria Patricia Alves Ribeiro, emitido pelo Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, em favor da ex-servidora Maria Patricia Alves Ribeiro, negando o seu respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que: 9.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.2.2. comunique à beneficiária acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das determinações especificadas no item 9.2 (e subitens) deste Acórdão.